Tribunal: STF
Processo: RE 168517
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES INATACADOS. SÚMULA 283 DO STF.
O acórdão recorrido, além de concluir pela
inconstitucionalidade da Lei 70/66, assentou-se em fundamentos
infraconstitucionais suficientes por si sós para a procedência da
ação e que restaram inatacados, visto que não interposto o
competente recurso especial.
Incidência da Súmula 283 do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.